Tribunal: TJBA
Processo: 8009639-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009639-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AROLDO DE JESUS PINHEIRO e outros Advogado(s): LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS FRANQUEADO À DEFESA, CONFIRMANDO A LIMINAR JÁ DEFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE QUE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA, COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL, VOLTADA AO COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA FRANQUEAR O ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS, MANTENDO-SE A PRISÃO CAUTELAR, CONSOANTE OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob a acusação de integrar, em posição de liderança, organização criminosa dedicada ao comércio ilegal de munições, alegando-se, em síntese, cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos e ausência dos requisitos para a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a negativa inicial de acesso da defesa aos elementos de prova documentados configura cerceamento de defesa, em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; e (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se as medidas cautelares diversas são suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito do defensor de acessar os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui prerrogativa fundamental para o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 e da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 4. A prisão preventiva, decretada mediante requerimento do Ministério Público, mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta posição de liderança do paciente em sofisticada organização criminosa com atuação interestadual, e o elevado risco de reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar como forma de interromper a atividade do grupo e acautelar o meio social. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva, em crimes de natureza permanente como o de organização criminosa, afere-se pela persistência do risco que a justifica, e não apenas pela data do fato delituoso. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando a estrutura da organização criminosa, a expertise delitiva e a posição de comando do agente indicam que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública, não neutralizado pela simples interdição de seu estabelecimento comercial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A negativa de acesso do defensor aos elementos de prova já documentados no inquérito viola o direito de defesa e o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, impondo-se a concessão da ordem para sanar a ilegalidade. 2. É válida a decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas por seu papel central em organização criminosa de alta complexidade e com risco de reiteração delitiva. 3. A natureza permanente do crime de organização criminosa e a posição de liderança do agente justificam a manutenção da custódia cautelar e afastam a suficiência de medidas alternativas, diante da persistência do periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009639-80.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrante o bel. LEONARDO ANASTÁCIO MASCARENHAS e como paciente, AROLDO DE JESUS PINHEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, apenas para confirmar a liminar que determinou o acesso da Defesa aos autos da ação penal. Salvador, .